Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743155-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SANTOS GUEDES, MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA APELADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA, DANIEL SANTOS GUEDES, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANEIL SANTOS GUEDES e OUTRO(S) em face de decisão desta Relatoria que no ID 50603494 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor do embargante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante manifestou-se no ID 51682230 reiterando suas razões recursais. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. No presente caso, o embargante não aponta qualquer vício, limitando-se a discorrer sobre sua dificuldade em juntar documentos para demonstração da hipossuficiência, trazendo documentos novos e reiterando o pedido de gratuidade. Importante delinear que o embargante defende dificuldade na juntada de documentos quando devidamente intimado para que fosse comprovada sua hipossuficiência, contudo, quisesse mais prazo para colacionar documentos deveria tê-lo feito anteriormente, não é possível aceitar novos documentos após a prolação de decisão desfavorável, sob pena de violação à preclusão e ao princípio da segurança jurídica. Como pode se observar o embargante apenas demonstra mero descontentamento com o decisum, não apresentado qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, o embargante nitidamente deseja a rediscussão do julgado. Nessa via, apenas questiona o decisum, o que não é possível na sede estreita dos aclaratórios. Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Concedo o prazo derradeiro de 48 (quarente a oito) horas para que seja recolhido o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023 13:00:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador